Tribunal: TJMT
Processo: 0038171-24.2017.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038171-24.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS MACIEL MACHADO BARROS - CPF: 067.637.431-06 (APELADO), GERVASIO OLIVEIRA DE BULHOES - CPF: 329.107.461-00 (VÍTIMA), PAULO EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 005.145.641-99 (VÍTIMA), VITOR FERNANDES DA SILVA - CPF: 064.819.071-44 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS MACIEL MACHADO BARROS - CPF: 067.637.431-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea 'h' e artigo 71 (por duas vezes), todos do Código Penal, à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa.

II. Questão em discussão:

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve participação de menor importância do réu no primeiro roubo; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação pelo segundo roubo; (iii) determinar se o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP gera nulidade; (iv) verificar se as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes devem ser mantidas; (v) analisar se deve ser reconhecida a majorante da restrição de liberdade das vítimas; (vi) avaliar se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados às vítimas.

III. Razões de decidir:

1.A participação do réu no primeiro roubo não pode ser considerada de menor importância, pois, mesmo que tivesse permanecido apenas na área externa da residência aguardando para dirigir o veículo subtraído, tal conduta é essencial para o sucesso da empreitada criminosa.

2. A materialidade e autoria do segundo roubo estão devidamente comprovadas pelo reconhecimento do réu pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, além da prisão em flagrante na posse do veículo e de parte dos bens subtraídos.

3. Eventuais vícios no procedimento de reconhecimento pessoal não invalidam a condenação quando existem outros elementos probatórios independentes que confirmam a autoria delitiva, como a prisão em flagrante do réu na posse dos bens subtraídos e sua confissão parcial.

4. A majorante do emprego de arma de fogo deve ser mantida, pois não houve abolitio criminis com a Lei nº 13.654/2018, mas sim continuidade normativo-típica, sendo corretamente aplicada a redação anterior por ser mais benéfica ao réu.

5. A majorante do concurso de pessoas está devidamente comprovada pela atuação do réu em comunhão de desígnios com o adolescente e outros dois indivíduos não identificados.

6. A majorante da restrição de liberdade das vítimas não se configura quando a privação perdura apenas pelo tempo necessário à execução do crime, como ocorreu no caso, em que as vítimas permaneceram restritas por aproximadamente uma hora no primeiro roubo e 40 minutos no segundo.

7. Para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, é necessária a presença cumulativa de três requisitos: pedido expresso na denúncia, especificação do valor pretendido e instrução probatória específica sobre o tema, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. Tese de julgamento:

1.

Não há que se falar em participação de menor importância quando o agente, em comunhão de desígnios com os demais, participa ativamente da empreitada criminosa, tendo domínio funcional do fato. 2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como a apreensão de parte dos bens subtraídos em poder do acusado. 3. Eventuais vícios no procedimento de reconhecimento pessoal não invalidam a condenação quando existem outros elementos probatórios independentes que confirmam a autoria delitiva. 4. A majorante da restrição de liberdade das vítimas somente se configura quando a privação perdura por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do delito. 5. Para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, é necessário pedido expresso na denúncia com especificação do valor pretendido e instrução probatória específica sobre o tema, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal; art. 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal; art. 71 do Código Penal; art. 226 do Código de Processo Penal; art. 387, IV, do Código de Processo Penal; art. 29, §1º, do Código Penal; art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp n. 2049194/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 17/06/2024; TJMT - N.U 0004743-55.2019.8.11.0018, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/06/2025; TJMT - N.U 1009671-36.2022.8.11.0015, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 09/07/2024; TJMT - N.U 0005654-40.2018.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/03/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por LUCAS MACIEL MACHADO BARROS (ID.308923929 e 308923928) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID 308923929), contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (ID 308923918), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 61, inciso II, alínea 'h' e artigo 71 (por duas vezes), todos do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Na mesma decisão, o magistrado declarou extinta a punibilidade do réu quanto ao delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Em suas razões recursais (ID. 308923928), a defesa postula: a) o reconhecimento da participação de menor importância em relação ao primeiro fato; b) a absolvição quanto ao segundo fato, por insuficiência probatória; c) a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP; d) o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes.

Por sua vez, o Ministério Público, em suas razões (ID. 308923929), requer: a) o reconhecimento da majorante da restrição de liberdade das vítimas (art. 157, §2º, V, do CP); b) a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados às vítimas, nos valores de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a vítima Gervásio de Oliveira Bulhões e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a vítima Paulo Eduardo Cândido da Silva.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDS. 308923933 e 311584887).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento dos recursos interpostos,
na ementa assim sintetizada: (Id. 311584887).

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO: APELANTE CONDENADO POR DOIS ROUBOS MAJORADOS POR CONCURSO DE AGENTES E POR EMPREGO DE ARMAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO A UM DOS ROUBOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE TEVE RELEVANTE PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO AO SEGUNDO ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS RECONHECIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTOS CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES, EM ESPECIAL PELA PRISÃO DO RÉU EM PODER DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS – AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE – LIAME SUBJETIVO COMPROVADO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DOS CRIMES MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES – CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA QUANTO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECURSO MINISTERIAL: RECONHECIMENTO DA MAJORANTE REFERENTE À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – TEMPO DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE QUE NÃO SUPEROU O TEMPO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS ROUBOS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU À INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS.(sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise conjunta das questões suscitadas.

1. DO RECURSO DEFENSIVO.

1.1. Da alegada participação de menor importância no primeiro fato.

A defesa sustenta que o réu teria atuado com participação de menor importância no primeiro roubo, alegando que sua conduta se limitou a dirigir o veículo subtraído, sem praticar atos de violência ou grave ameaça contra as vítimas.

A tese não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, o réu confessou sua participação no primeiro roubo, tanto na fase policial (ID. 52691128, pág. 33-34) quanto em juízo (ID. 308923918, pág. 9-10), porém alegando que teria permanecido na área externa da residência, aguardando para dirigir o veículo HB20 subtraído.

Ocorre que tal versão é contrariada pelo depoimento da vítima Gervásio de Oliveira Bulhões, que reconheceu o réu como um dos assaltantes que adentrou sua residência, conforme se verifica no termo de reconhecimento de pessoa (ID. 52691128, pág. 20) e em seu depoimento judicial (ID. 174720379).

Ademais, ainda que se admitisse a versão apresentada pelo réu, sua conduta não poderia ser considerada de menor importância, pois, ao aguardar do lado de fora para garantir a fuga dos demais agentes, assumiu papel essencial para o sucesso da empreitada criminosa.

Peço vênia.

Como bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer (ID. 311584887, pág. 4): "De qualquer forma, ainda que se admitisse que a participação de LUCAS tivesse sido apenas de aguardar a subtração para, em seguida, conduzir o veículo com os demais bens subtraídos e dar fuga ao menor, tal participação, por certo, não poderia ser considerada de menor importância, eis que essencial para a consumação do crime."

Neste sentido decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A PRÁTICA DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CABAIS DA AUTORIA – RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – DESCABIMENTO – APELANTE QUE CONDUZIU O COMPARSA ATÉ O LOCAL DO CRIME, NUMA MOTOCICLETA, AGUARDOU O DESFECHO DO CRIME E LHE DEU FUGA – PRÁTICA DE ATO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA INAPLICÁVEL – INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL – VIOLÊNCIA EXACERBADA – CONDUTA DO APELANTE QUE EXTRAPOLOU O TIPO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA – PENA FIXADA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS E ABAIXO DE 08 (OITO) ANOS – REGIME SEMIABERTO ADEQUADO – ART. 33, § 2º, ALÍNEA “B” DO CÓDIGO PENAL – ISENÇÃO DE CUSTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PLEITO DEFERIDO NA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, aponta com segurança para a participação do apelante no crime de roubo, tendo ele sido reconhecido tanto na fase policial quanto em juízo. Não tem menor importância a participação de quem conduz o comparsa ao local do crime, aguarda nas proximidades o momento da execução e depois empreende a fuga com o executor. A participação do apelante foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa, o que afasta a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

É possível a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade quando o agente extrapola o tipo normal do crime de roubo, como no caso dos autos em que a vítima sofreu coronhadas na cabeça durante a execução do crime, evidenciando alto grau de reprovabilidade da conduta.

Não há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, pois, mantendo-se inalterada a pena, em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, o regime adequado para início do desconto da reprimenda é o semiaberto. Não há interesse recursal no pleito de isenção de custas processuais, uma vez que tal providência já foi adotada na sentença. Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida. (N.U 0004743-55.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, publicado no DJE 27/06/2025, grifo nosso) (sic).

Portanto, não há que se falar em participação de menor importância, devendo ser mantida a condenação do réu como coautor do primeiro roubo.

1.2. Da pretendida absolvição quanto ao segundo fato.

A defesa pleiteia a absolvição do réu quanto ao segundo roubo, alegando insuficiência probatória.

O pleito não merece acolhimento.

Narro a denúncia: (ID.308922879 – fls. 01 – 03).

“(...).

No dia 10/10/2017,

por volta das 06h00, na residência localizada

na Rua Magabeira, no 127, bairro Jardim Gramado, nesta Capital, o réu com mais três indivíduos dentre eles o adolescente Vitor Fernandes da Silva, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraiu, para si, "um veículo HB20, cor branca, placa QBR-8894, 01 tablet Samsung, 03 fontes, 01 mochila, 02 pen drive, 02 perfumes, 04 anéis dourados, 02 óculos solar, 01 aparelho celular da marca Samsung e outros descritos no B.O", de propriedade da vítima Gervásio de Oliveira Bulhões.

Narra que na data do fato, a vítima Gervásio se encontrava em sua residência localizada no mencionado endereço quando foi surpreendida pelo denunciado LUCAS acompanhado do adolescente Vitor e outros 02 indivíduos não identificados e, devidamente armados, anunciaram o assalto dizendo "perdeu, perdeu, é um assalto, deita no chão, e não olha para minha cara.

Na sequência, a vítima Gervásio foi amarrada e deitada no chão e logo após eles encontraram e renderam a esposa e filha da vítima. Ato contínuo, com a arma de fogo apontada para a cabeça das vítimas o denunciado e seus comparsas fizeram terrorismo e pressão psicológica exigindo a entrega de valores, joias e bens e, em razão do desespero daquelas, um dos indivíduos agrediu uma delas com tapa no rosto.

Em seguida, deslocaram com a vítima Gervásio até o banheiro onde a trancaram, enquanto a esposa e filha foram levadas para dentro de um dos cômodos da casa; que houve xingamentos e ameaças de morte e, já na posse dos objetos subtraídos, o denunciado e seus comparsas evadiram do local com o veículo HB20, placa QBR-8894 de propriedade das vítimas.

No que se refere ao 2º fato, aponta que o réu, em continuidade delitiva, ainda no mesmo dia (10/10/2017), por volta de 07h00, na residência localizada na Rua Magabeira, no 137, bairro Jardim Gramado, nesta Capital, LUCAS MACIEL MACHADO juntamente com mais dois indivíduos dentre eles o adolescente Vitor Fernandes da Silva, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraiu, para si "um veiculo Ford Fiesta, cor prata, placa QBA-6809, televisores, caixa de som, joias, veículo Fiat Palio, cor prata, placas NJM- 2501 e outros objetos descritos no B.O", pertencentes a vítima Paulo Eduardo Candido da Silva e outras.

Relata que na data e hora dos fatos, a vítima Paulo Eduardo se encontrava no banheiro de sua residência, quando foi surpreendida pelo denunciado e seus comparsas que já chegaram arrombando a porta daquele local, oportunidade em que entraram e anunciaram o roubo.

Após, renderam a vítima Paulo, sua esposa e filha, e exigiram que lhes fosse entregue a arma de fogo Marca Tauros, calibre 38, n° JU971548 da vítima Paulo e outros objetos.

Já na posse de joias, correntes de ouro, alianças, anéis e outros objetos (televisores e caixa de som), o denunciado e seus comparsas empreenderam fuga no veículo da vítima Paulo (Ford Fiesta de cor prata, placas QBA-6809), bem como subtraíram o veículo Fiat Palio, cor prata, placas NJM- 2501, que também estava no local, tomando rumo ignorado.

Posteriormente, uma equipe de moto-patrulhamento da Polícia Militar tomou conhecimento da ocorrência de roubo e, durante diligências pela Rodovia Palmiro Paes de Barros avistaram o veículo HB20, momento em que foi dado ordem de parada e, durante buscas, foi encontrado no interior do referido veículo objetos que foram subtraídos das vítimas.

Diante disso, o denunciado LUCAS foi preso em flagrante delito e encaminhado juntamente com o adolescente Vitor à Delegacia para providências.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado LUCAS confessou a prática delitiva; que parte dos objetos subtraídos foram apreendidos, inclusive os veículos, e restituídos às vítimas.

Não se pode olvidar que o denunciado LUCAS, ao cometer crime na companhia do adolescente Vitor Fernandes da Silva, contribuiu sobremaneira para sua corrupção, e sendo o delito previsto no artigo 244-B do ECA um crime formal, à luz da Súmula 500 do STJ, encontra-se o denunciado incurso nas sanções do dispositivo em testilha. (sic).”

A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo reconhecimento do réu pela vítima Paulo Eduardo Cândido da Silva, tanto na fase policial (ID. 52691128, pág. 28) quanto em juízo (ID. 174720379).

Em seu depoimento judicial, a vítima Paulo Eduardo foi categórica ao reconhecer o réu como um dos autores do crime, afirmando não ter qualquer dúvida quanto à identificação, tendo o reconhecimento ocorrido logo após os fatos, quando os agentes foram presos em flagrante.

Além disso, conforme relatado pelo policial militar Almir Souza dos Santos (ID. 174720379), o réu foi preso em flagrante na posse do veículo HB20 subtraído da primeira residência, contendo diversos objetos roubados de ambas as casas.

Ressalte-se que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em tela.

Nesse sentido:

"CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. DA PRELIMINAR DE NULIDADE (TORTURA). REJEITADA. 1) Eventuais vícios do inquérito policial, notadamente, no tangente à irrogada ilegalidade consubstanciada na obtenção de provas sob tortura, estão preclusas, não sendo capazes de contaminar a ação penal, pois o inquérito é peça informativa. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. 2) Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima possui relevante valor probatório, mormente quando os depoimentos são coerentes e harmônicos em descrever a grave ameaça pelo porte ilegal de arma de fogo, devendo se sobrepor à negativa dos réus. Inviável, portanto, a absolvição ou desclassificação do crime de roubo para receptação. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. 3) Verificando-se que as penas estão adequadamente fixadas, restando no mínimo legal, não há que se falar em sua redução. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS." (TJ-GO - APR: 0004743-55.2019.8.11.0018, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R))(sic).

Portanto, a condenação do réu pelo segundo roubo deve ser mantida.

1.3. Da alegada nulidade do reconhecimento pessoal.

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP.

A tese não merece acolhimento.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido da necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para a validade do reconhecimento pessoal, tal nulidade não se configura quando existem outros elementos probatórios independentes que confirmam a autoria delitiva.

No caso em análise, além do reconhecimento realizado pelas vítimas, que foi confirmado em juízo, há outros elementos probatórios que corroboram a autoria delitiva, como a prisão em flagrante do réu na posse do veículo e de parte dos bens subtraídos, bem como sua confissão parcial quanto ao primeiro fato.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NA FORMA TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITORIAL POR OFENSA ÀS REGRAS DO ARTIGO 226, DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E AMPARADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 29, DA TCCR/TJMT – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM AMBAS AS FASES – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL." (N.U 1009671-36.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024) (sic).

Portanto, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal no caso em tela.

1.4. Do pleito de afastamento das majorantes

A defesa requer o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, a defesa sustenta que, com a revogação do inciso I do §2º do art. 157 do CP pela Lei nº 13.654/2018, não seria mais possível sua aplicação.

Peço vênia.

O argumento não procede.

Como bem destacado na sentença (ID. 308923918, pág. 15), não houve abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica, uma vez que a conduta continua sendo prevista como causa de aumento de pena no inciso I do §2º-A do art. 157 do CP, incluído pela referida lei.

Ademais, o magistrado aplicou corretamente a redação anterior à Lei nº 13.654/2018, por ser mais benéfica ao réu, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais favorável.

Quanto à majorante do concurso de pessoas, sua incidência está devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que o réu agiu em comunhão de desígnios com o adolescente Vitor Fernandes da Silva e outros dois indivíduos não identificados, conforme relatado pelas vítimas e confirmado pelo próprio réu em seu interrogatório.

Portanto, não há que se falar em afastamento das majorantes aplicadas na sentença.

2. DO RECURSO MINISTERIAL.

2.1. Da pretendida incidência da majorante da restrição de liberdade.

O Ministério Público requer o reconhecimento da majorante da restrição de liberdade das vítimas (art. 157, §2º, V, do CP), alegando que as vítimas tiveram sua liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante.

verão sua liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante.

O pleito não merece acolhimento.

Para a configuração da majorante prevista no art. 157, §2º, V, do CP, é necessário que a restrição da liberdade da vítima perdure por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do delito.

No caso em análise, conforme relatado pelas próprias vítimas, a restrição de liberdade perdurou apenas pelo tempo necessário à execução do crime. A vítima Gervásio relatou que os assaltantes permaneceram em sua residência por aproximadamente uma hora, enquanto a vítima Paulo Eduardo mencionou cerca de 40 minutos.

Considerando a quantidade de bens subtraídos em ambas as residências, o tempo mencionado pelas vítimas é compatível com o necessário para a consumação dos delitos, não configurando, portanto, a majorante em questão.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À CULPABILIDADE REPUTADA COMO DESFAVORÁVEL POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO – PROVAS SUFICIENTES – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A UTILIZAÇÃO DE UMA ARMA DE FOGO NA PRÁTICA DO DELITO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – PERTINÊNCIA – TEMPO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE E SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – UMA ÚNICA AÇÃO E VÁRIAS VÍTIMAS – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A majorante relativa à restrição à liberdade das vítimas não deve incidir se a privação de liberdade perdurou apenas pelo tempo necessário à consumação do delito e garantir a fuga dos agentes." (N.U 0005654-40.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2019, publicado no DJE 12/03/2019).(sic).

Portanto, não há que se falar em incidência da majorante da restrição de liberdade no caso em tela.

2.2. Da pretendida fixação de valor mínimo para reparação de danos

O Ministério Público requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados às vítimas, nos valores de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a vítima Gervásio de Oliveira Bulhões e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a vítima Paulo Eduardo Cândido da Silva.

O pleito não merece acolhimento.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória (art. 387, IV, do CPP), é necessária a presença cumulativa de três requisitos: a) pedido expresso na denúncia; b) especificação do valor pretendido; e c) instrução probatória específica sobre o tema, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

No caso em análise, embora tenha havido pedido genérico na denúncia, os valores específicos foram indicados apenas nos memoriais finais do Ministério Público, após o encerramento da instrução probatória, o que impossibilitou o exercício do contraditório pela defesa.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. 1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória. 1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. 1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu. 2. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no REsp: 2049194 RS 2023/0020721-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17.06.2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20.06.2024). (sic).

Portanto, não há que se falar em fixação de valor mínimo para reparação de danos no caso em tela.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025